Tribunal: TJMT
Processo: 0010768-46.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010768-46.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA - CPF: 869.280.311-15 (VÍTIMA), ELAINE TEREZINHA DE SOUZA LOBO - CPF: 063.950.448-50 (ASSISTENTE), JOAQUIM GUEDES LOBO - CPF: 706.327.588-72 (ASSISTENTE), GERSON DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 012.462.061-29 (ASSISTENTE), LUZIA FELICIANA DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [POR DUAS VEZES], EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA DE ESTUPRO, ATIPICIDADE DAS INVASÕES DE DOMICÍLIO, CONTINUIDADE DELITIVA, PENAS-BASES DESPROPORCIONAIS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VARIAÇÕES E CONTRADIÇÕES NAS NARRATIVAS DA VÍTIMA – CRIME SEXUAL NÃO RELATADO NO B.O – ALEGAÇÕES FINAIS DO MP INTEGRADAS – DÚVIDA RAZOÁVEL – JULGADOS DO TJMT E TJDF – ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ESTUPRO – VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CONFISSÃO E LAUDO PERICIAL – ALEGADA ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – DELITO FORMAL – PREMISSA DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AFASTAMENTO – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – PENA-BASE REDIMENSIONADA – INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES PRATICADOS NO INTERVALO DE 50 (CINQUENTA) DIAS – POSIÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA TENTATIVA DE ESTUPRO E READEQUAR A PENA PELAS INVASÕES DE DOMICÍLIO, COM ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal, especialmente ao considerar a gravidade do delito imputado (TJMT, AP N.U 0000054-75.2013.8.11.0018).

Persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência da tentativa de estupro, impõe-se absolver o apelante, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

A violação de domicílio constitui crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem a sua autorização, “
razão porque é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira
” (TJMT, N.U 1000888-63.2020.8.11.0035).

A motivação oriunda do fato de “
não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime
” (TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064).

Se não há “
elementos suficientes para examinar a personalidade do agente
”; “
a análise da conduta social faz referência a elementos ínsitos ao próprio tipo penal
”; e “
a respeito das consequências, apesar de graves, nada há nos autos que indique que a vítima sofreu trauma psicológico que merecesse repreensão maior do que aquela já prevista no tipo penal incriminador em questão, [...] deverá ser afastado o juízo negativo atribuído aos respectivos vetores
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça).

O c. STJ firmou entendimento de ser inaplicável a continuidade delitiva “
quando os crimes tiverem sido praticados em período superior a 30 dias
” (AgRg no AREsp 1287959/RS). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 1957764/PR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0010768-46.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

0010768-46.2018.8.11.0042), que o condenou por tentativa de estupro e violação de domicílio [por duas vezes], em concurso material, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 213,
caput
, c/c art. 13, II, e art. 150, § 1o, c/c art. 69, todos do CP - (ID 152503214).

O apelante suscita nulidade da sentença sob assertiva de “
violação ao princípio acusatório
” por ter o órgão ministerial de primeiro grau, nas alegações finais, postulado sua absolvição por tentativa de estupro. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pela tentativa de estupro; 2) as condutas de invadir o domicílio da vítima seriam atípicas; 3)
há continuidade delitiva das invasões de domicílio; 4)
as penas-bases teriam sido fixadas acima dos mínimos legais mediante fundamentações inidôneas.

Requer o provimento para que seja “anulada a sentença” ou absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 156306161).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo para absolver
SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA da tentativa de estupro, “
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”
(ID 161231167).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para readequar a pena, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Violação de domicílio durante a noite e estupro tentado em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao sistema acusatório. Inocorrência. A manifestação do órgão ministerial pela absolvição do réu não vincula o Magistrado, ante o princípio do livre convencimento motivado. Inteligência do artigo 385 do CPP. Precedentes do STJ. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. Pleito de redução da pena-base. Possibilidade. Decote de circunstâncias judiciais negativadas mediante fundamentação inidônea. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Ausência dos requisitos legais. Espaço temporal entre os delitos superior a trinta dias. Concurso material configurado. Precedentes do STJ. Parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para readequar as penas iniciais.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 164429198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença
não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da sua pretensão absolutória em relação à tentativa de estupro, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 4o Fato:

No dia 20.10.2017, por volta das 22:00 horas, na residência particular da vítima, localizada na Avenida Presidente Marques, n. 585 – Condomínio Apollo Tower, Apartamento 1401, Bairro Santa Helena, em Cuiabá.MT, o denunciado SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA entrou, de forma abrupta, na casa da vítima Camila de Sousa Lobo Braga, sua ex-companheira, contra sua vontade expressa. [...]

10o Fato:

No dia 09.12.2017, por volta das 06:00 horas, na residência particular da vítima, localizada na Avenida Presidente Marques, n. 585 – Condomínio Apollo Tower, Apartamento 1401, Bairro Santa Helena, em Cuiabá-MT, o denunciado SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA entrou, de forma abrupta, na casa da vítima Camila de Sousa Lobo Braga, sua ex-companheira, contra sua vontade expressa.

11o Fato:

Ainda, no mesmo local, hora e data, o denunciado SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA constrangeu, mediante ameaça e violência física, a vítima Camila de Sousa Lobo Braga, sua ex-companheira, a praticar com ele conjunção carnal, somente não consumando o delito por circunstancias alheias a vontade do agente. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA como incurso no artigo 65 do Decreto-lei n. 3.688/41 (1o Fato); c/c artigo 147 do Código Penal (2o Fato); artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 (3o Fato); artigo 150, § 1o (repouso noturno), do Código Penal (4o Fato); artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 (5o Fato), c/c artigo 147 do CPB (6o Fato); artigo 150, § 1o (repouso noturno) do CPB (7o Fato); artigo 147 do Código Penal (8o Fato); artigo 65 do Decreto-lei n. 3.688/41 (9o Fato); artigo 150, caput do CPB (10o Fato); artigo 213 c/c artigo 14, II, ambos do CPB (11o Fato); artigo 150, § 1o (repouso noturno), c/c artigo 14, inciso II, todos do CPB (12o Fato); e artigo 147 do Código Penal (13o Fato), estando todos os tipos penais em concurso material de crimes (artigo 69 do CP) e com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, observando o artigo 91, inciso I, do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima) [...]”
(Laís Glauce Antônio dos Santos, Promotora de Justiça – ID 152498529).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – 4o E 10° FATOS

Não obstante o Ministério Público ter denunciado o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput do CP), após a produção de provas, o Promotor de Justiça retificou a denúncia para imputar ao acusado o crime de violação de domicilio qualificada pelo repouso noturno.

E, no mesmo sentido, merece razão a acusação, pois ficou comprovado que o acusado, nos dias 20.10.2017, por volta das 22:00 horas (4o fato) e 9.12.2017, por volta das 6:00 horas (10o fato), na residência da vítima, o acusado entrou de forma abrupta em sua casa, contra sua vontade expressa.

Já no dia 20.10.2017, por volta das 22:00 horas, na residência particular da vítima, o acusado entrou de forma abrupta na casa da vítima, contra a vontade expressa dela.

Ademais, a qualificadora do período noturno dos crimes praticados nos fatos 4 e 10, podem ser atestadas nos Boletins de Ocorrência, conforme horários narrados pela vítima. [...]

Ademais, conforme esclareceu o porteiro do prédio à época dos fatos, o acusado não tinha a permissão de subir até a casa da vítima, sendo-lhe restringida a sua entrada apenas na portaria para que buscasse suas filhas.

DO CRIME DE ESTUPRO – MODALIDADE TENTADA [...]

No caso, o acusado não exauriu sua conduta delituosa, percorrendo o iter criminis, sendo impedido de consumar o crime, pois no dia 9.12.2017, por volta das 6:00 horas, após ter adentrado a casa da vítima, sem o consentimento dela, foi até o quarto da vítima e lá estando, mediante ameaça e violência física, o acusado constrangeu a vítima a praticar com ele conjunção carnal, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A vítima esclareceu que, na tentativa de se satisfazer lascivamente, o acusado a segurou, retirou-lhe as roupas a força e a ameaçou para que praticassem conjunção carnal. Todavia, o acusado não conseguiu consumar a prática, pois a vítima gritou desesperadamente por ajuda, momento em que o porteiro ligou no celular da mesma, sendo atendido pelo acusado, onde o funcionário informou que havia acionado a Polícia Militar.

Diante disso, o acusado evadiu-se imediatamente do local, procurando eximirse de suas responsabilidades penais.

A vítima relatou que após ter novamente invadido a sua casa, adentrando até o seu quarto, sem sua permissão, arrombar 3 (três) portas, por volta das 5:00 horas, no dia 9 de dezembro de 2017, o acusado acordou a vítima que se deparou com o acusado em cima dela forçando-a a manter relações sexuais com ela, vindo a retirar a sua roupa à força.

Diante disso, a vítima começou a gritar de tal forma que o vizinho do andar de cima escutou os gritos dela e acionou a polícia e ao saber disso o acusado parou com as investidas e evadiuse do local.

O acusado nega tais fatos. Entretanto, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente se, apoiada em outros elementos considerando-se que os crimes contra a mulher, praticados no âmbito da violência doméstica costumam ser praticados clandestinamente, às escuras, sem espectadores ou testemunhas oculares, exatamente da forma como ocorreu nos dias dos fatos: o acusado se aproveitou do fato de que a vítima se encontrava sozinha em casa. [...]

Portanto, não obstante a negativa da autoria por parte do réu, o crime de estupro ficou caracterizado nos autos, especialmente pelos detalhes apontados pela vítima bem como pelo contexto de violência doméstica que a vítima vinha sendo submetida nos dias dos fatos. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Cuiabá/MT, filho de Benedito Sergio de Castro Braga e Juracy Maria de Campos Braga, portador do CPF no 688.471.221-04, residente e domiciliado na Rua Arnaldo de Matos, no 300, Apartamento 06, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, nas sanções dos delitos previstos no art. 150, §1o (por duas vezes) [4o e 10o fato] e art. 213, caput, c/c art. 14, inciso II [11o fato], nos moldes do art. 69, caput, todos do Código Penal e com as implicações na Lei no 11.340/06. [...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – PERÍODO NOTURNO – 4o FATO [...]

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o acusado é tecnicamente primário; a conduta social do acusado é péssima, promove baderna em ambiente público e no próprio apartamento da vítima, sua exesposa, local onde achava que tinha direito de ficar, pois era de propriedade de seu tio, principalmente pra chamar atenção da vítima, desrespeitando as regras do condomínio; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; possui personalidade narcisista, sem ter o mínimo de empatia ao próximo, não pensava nas filhas ao atingir a vítima; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. Os motivos do crime mostraram-se prejudiciais ao réu, pois ficou comprovado que agindo de forma machista e inconformado com o término, o réu se aproveitou do fato de ainda possuir vínculo familiar com a vítima [filhas menores em comum], adentrou em sua casa, sem sua autorização.

O sentimento negativo de posse em relação à vítima e o inconformismo com o término – já que a vítima não quis mais viver naquele relacionamento tóxico e abusivo – tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

A consequência do delito mostra-se prejudicial ao réu, pois ficou comprovado que a vítima ficou muito receosa e abalada psicologicamente, com medo de novas investidas do réu, abalando e desestabilizando o emocional da vítima e de seus pais e, em especial de suas filhas que vivenciaram de perto a violência doméstica sofrida pela mãe, tendo que se socorrer a acompanhamento psicológico para superar os traumas sofridos.

Considerando tais circunstâncias judiciais, aumento a pena-base no quantum de 2/3 (dois terços), e fixo-a em 10 (dez) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/3 (um terço), incidente sobre a pena-base, e fixo a pena em 1 (um) ano, 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

E, à mingua de qualquer circunstância atenuante ou agravante na segunda fase, bem como inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, torno definitiva a pena de 1 (UM) ANO, 1(UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – PERÍODO NOTURNO – 10o FATO [...]

Passo a individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o acusado é tecnicamente primário; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; a conduta social do acusado é péssima, promove baderna em ambiente público e no próprio apartamento da vítima, sua ex-esposa, local onde achava que tinha direito de ficar, pois era de propriedade de seu tio, principalmente pra chamar atenção da vítima, desrespeitando as regras do condomínio; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; possui personalidade narcisista, sem ter o mínimo de empatia ao próximo, não pensava nas filhas ao atingir a vítima; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Os motivos do crime mostraram-se prejudiciais ao réu, pois ficou comprovado que agindo de forma machista e inconformado com o término, o réu se aproveitou do fato de ainda possuir vínculo familiar com a vítima, praticou o crime no âmbito da relação doméstica e familiar contra a vítima.

O sentimento negativo de posse em relação à vítima e o inconformismo com o término – já que a vítima não quis mais viver naquele relacionamento tóxico e abusivo – tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

A consequência do delito mostra-se prejudicial ao réu, pois ficou comprovado que, após o ocorrido nesse dia, a vítima muito receosa e abalada psicologicamente com sua liberdade tolhida motivo pelo qual decidiu se mudar de cidade, deixando de conviver com seus pais, alterando sua rotina, compromissos bem como mudando a vida das filhas, saindo praticamente “fugida” de Cuiabá, pois tinha medo de o acusado lhe fazer algo pior, logo, tal circunstância merece maior reprovabilidade.

Considerando tais circunstâncias judiciais, aumento a pena-base no quantum de 2/3 (dois terços), e fixo-a em 10 (dez) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/3 (um terço), incidente sobre a pena-base, e fixo a pena em 1 (um) ano, 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

E, à mingua de qualquer circunstância atenuante ou agravante na segunda fase, bem como inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, torno definitiva a pena de 1 (UM) ANO, 1(UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO [...]

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; o réu é tecnicamente primário; as circunstâncias não se mostraram prejudiciais ao acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa; todavia o réu demonstrou ter uma personalidade narcisista, sem ter o mínimo de empatia ao próximo, pois agiu com frieza querendo satisfazer sua lascívia sem pensar no sentimento e desejo da vítima; a conduta social do acusado é extremamente reprovável, pois como consta nos autos, o réu infringiu as regras do condomínio, local onde o síndico, o porteiro e demais moradores tinham ciência de condutas pretéritas do réu que fez com que a vítima impedisse sua entrada no apartamento.

Os motivos do crime se mostram desfavoráveis ao réu, eis que ele não se conformava o término do relacionamento, e imbuído pelo desprezível sentimento de posse em relação à vítima, o réu tentou praticar sexo com ela sem o seu consentimento, evidenciando assim que o réu agiu por motivo egoísta em face à condição feminina.

O sentimento negativo de posse em relação à vítima e o inconformismo com o término – já que a vítima não quis mais viver naquele relacionamento tóxico e abusivo – tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

A consequência do delito mostra-se prejudicial ao réu, pois o abalo psicológico da vítima foi tão grande que, após o ocorrido nesse dia, a vítima se viu extremamente fragilizada, não tendo outra opção a não ser mudar de cidade juntamente com suas filhas, sem informar ao réu o seu paradeiro para que ela conseguisse seguir sua vida sem o medo de ser atingida novamente pelo réu.

Considerando tais circunstâncias do delito de estupro, atrelada às particularidades fáticas do caso, exaspero a pena-base no quantum de 1/3 (um terço), e fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/3 (um terço), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual fixo a pena em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

E, à mingua de qualquer circunstância atenuante ou agravante na segunda fase, bem como inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, torno definitiva a pena de 10 (DEZ) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Porém, considerando a forma tentada do crime, bem como o iter criminis percorrido, tendo o réu retirado à força a roupa da vítima, uma vez que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, REDUZO a pena no quantum de 1⁄2 (metade) da pena, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, fixando a pena em 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Assim, RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL entre os crimes de violação de domicílio (duas vezes) e estupro tentado nos termos do art. 69, do Código Penal, realizando a cumulação das penas. Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 2 (DOIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO e 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, respectivamente, pelos crimes violação de domicílio (duas vezes) e estupro tentado.

DETERMINO a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 152503214)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Camila de Sousa Lobo Braga, vítima, Elaine Teresinha de Sousa Lobo, genitora da vítima, Gerson do Nascimento Araujo, porteiro, ao passo que o apelante permaneceu em silêncio (ID 152498529).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Camila de Sousa Lobo Braga, a genitora da vítima Elaine Teresinha de Sousa Lobo e o porteiro Gerson do Nascimento Araujo, bem como interrogado o apelante (ID 152503203).

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória em relação à tentativa de estupro.

O apelante e a vítima [Camila de Sousa Lobo Braga] eram casados há 10 (dez) anos, se divorciaram, judicialmente, em abril de 2016, reataram o relacionamento e se separaram de fato em outubro de 2017.

A vítima, nas
duas oportunidades em que fora ouvida, apresentou versões divergentes sobre as condutas do apelante, quais sejam: a) perante a autoridade policial, afirmou que, após invadir sua residência, ele adentrou seu quarto, se despiu e queria manter relação sexual com ela; b) em Juízo, primeiro afirmou que o apelante a jogou na cama e “
começou a querer tirar sua roupa
”, negando qualquer toque ou carícia, e depois relatou que ele a segurou e tirou “
toda sua roupa
” [da vítima], não consumando o estupro porque ela gritou e se debateu.

As variações/contradições nas narrativas da vítima não permitem aferir, seguramente, a prática da tentativa de estupro, sobretudo ao considerar que esse crime não foi relatado no Boletim de Ocorrência no
2017.406595,
registrado horas depois pela ofendida,
na 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá, no qual consta apenas a invasão de domicílio (fls. 85/87 - ID 152498529).

Ora, “
quem foi vítima de um fato relevante dessa natureza, uma hora e meia, duas horas após o ocorrido, não esqueceria, nem omitiria jamais no relato que daria o ponto de partida à toda providência policial
”, como bem destacado pela 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, em suas alegações finais (Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 152503203).

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
especialmente ao considerar a gravidade do delito imputado (TJMT, AP N.U 0000054-75.2013.8.11.0018 – Segunda Câmara Criminal – 5.7.2019).

No caso, persiste dúvida razoável sobre a tentativa de estupro, a ensejar a absolvição do apelante, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e. TJDF:

“Em que pese, a proeminente relevância da palavra da vítima nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve ser contundente e harmônica com os demais elementos cognitivos angariados. Isso não é o que ocorre na hipótese em que a versão apresentada em juízo pela ofendida, além de se desvelar incongruente com aquela ofertada na fase extrajudicial, reconhece a legitimidade da versão proposta pelo réu em diversos pontos, sem perder de vista incoerências dentro do próprio depoimento judicial da vítima.”
(TJMT, AP N.U 0004421-12.2018.8.11.0037 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2021)

“Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção dos autos. A ausência de harmonia e coesão nas provas impede um decreto condenatório. 2. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, criando dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a absolvição do acusado, com amparo no princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDF, AP no 1269541/00085815720138070008 - Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti – 27.8.2020)

Quanto às violações de domicílio, a
entrada do apelante no apartamento da vítima, nos dias 20.10.2017 (4o FATO) e 9.12.2017 (10o FATO), sem a devida permissão, foi descrita por
Camila de Sousa Lobo Braga [vítima],
coerentemente, às autoridades policial e judicial, cujas declarações estão corroboradas pela confissão do apelante e pelo depoimento do porteiro
Gerson do Nascimento Araujo, em Juízo.

A invasão ocorrida no dia 9.12.2017 está comprovada, também, em laudo pericial (n. 2.05.2017.017457-01 - ID 152498529, p. 231/236), no qual consta o arrombamento de duas portas do apartamento da vítima [“
Porta de madeira da cozinha foi arrombada, mediante emprego de instrumento rígido e contundente mais força física; Porta de madeira do corredor que da acesso aos quartos foi arrombada, mediante emprego de força física
”].

A violação de domicílio constitui crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem a sua autorização, “
razão porque é

impossível reconhecer como atípica, por ausência de
dolo
, a conduta do réu que entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira”
(TJMT, N.U 1000888-63.2020.8.11.0035, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.5.2022).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação pelas violações de domicílio (4o e 10o FATOS).

Vejamos as dosimetrias [das invasões de domicílio].

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 10 (dez) meses de detenção em virtude da avaliação desfavorável da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime.

A motivação oriunda do fato de “
não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime
” (TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.5.2021).

Sobre a conduta social, personalidade e consequências do crime, adota-se o parecer da i.
Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, pela juridicidade na análise dos temas, para afastar as depreciações,
in verbis
:

“[...] No que toca à personalidade do agente, não se verifica a presença de elementos suficientes para examinar essa circunstância judicial.

A análise desfavorável da conduta social faz referência a elementos ínsitos ao próprio tipo penal.

A respeito das consequências, apesar de graves, nada há nos autos que indique que a vítima sofreu trauma psicológico que merecesse repreensão maior do que aquela já prevista no tipo penal incriminador em questão. Aliás, toda a vítima de estupro experimenta traumas psicológicos, de uma forma ou de outra, sendo esta circunstância, se não comprovado mal maior, ínsita ao tipo. [...]

Portanto, deverá ser afastado o juízo negativo atribuído aos vetores da personalidade, conduta social e consequências do crime [...]”
(
Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 164429198).

Diante de única circunstância judicial desfavorável [motivos do crime], redimensiona-se a pena basilar para 7 (sete) meses de detenção, considerada a fração tida como proporcional, pelo c. STJ, para cada vetorial negativa, qual seja 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Na segunda fase, preservada a agravante do crime praticado no âmbito das relações domésticas (CP, art. 61, II, ‘f’), devidamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), totaliza-se a pena provisória em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em virtude da ausência de circunstância atenuante.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção para cada delito.

Por sua vez, as invasões ocorreram em 20.10.2017 e 9.12.2017, ou seja, no intervalo de 50 (cinquenta dias).

O c. STJ firmou entendimento de ser inaplicável a continuidade delitiva “
quando os crimes tiverem sido praticados em período superior a 30 dias
” (AgRg no AREsp 1287959/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.9.2019). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 1957764/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.8.2022.

Logo, o reconhecimento da continuidade delitiva apresenta-se improcedente.

Preservado o concurso material (CP, art. 69), somam-se as penas do apelante em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto em razão da primariedade, pena imposta [inferior a quatro anos] e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da tentativa de estupro, nos termos do art. 386, VII, do CPP [insuficiência de provas], e readequar a pena, pelas invasões de domicílio, em concurso material, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Transitado em julgado o acórdão, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto às invasões de domicílio, na modalidade retroativa, considerado o período entre o recebimento da denúncia [1o.2.2019] e a publicação da sentença [26.8.2022].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023